Tribunal: TJMT
Processo: 1016186-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016186-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MAURICIO PEDRO DE MORAES - CPF: 825.019.801-82 (PACIENTE), 1 VARA DE VIOLENCIA FAMILIAR DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDINA PEDROSA DE MORAES ALMEIDA - CPF: 208.793.771-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM,CONFIRMANDO A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

AVENTADA INEXISTÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO CAUTEL
AR – PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DO DELITO
QUE

NÃO ULTRAPASSA QUATRO ANOS – PACIENTE QUE NÃO OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE
INTIMAÇÃO ACERCA DAS
MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIOR
MENTE
DECRETADAS EM BENEFÍCIO DA VÍTIMA –
PACIENTE CIVILMENTE IDENTIFICADO
– AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PROVISÓRIA
, SEM PREJUÍZO DAS
MEDIDAS
PROTETIVAS ESTABELECIDAS
PELO
JUÍZO DE ORIGEM

–

PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE.

ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA.

Considerando-se q
ue a pena máxima em abstrato da
condu
ta delitiva atribuída
ao paciente, não supera (quatro anos; tendo em vista que
o acusado

não ostenta condenação transitada em julgado; levando-se em conta que
o increpado
não foi intimado pessoalmente das
medidas protetivas
anteriormente
outorgadas em favor da
vítima
,
não se
pode
falar
na
possibilidade da constrição da sua liberdade, eis que
não
foram cumprid
o
s

os pressupostos
de admissibilidade
previsto
s nos incisos
I,
II e III
e
§ 1o
do
art. 313
do Código de Processo Penal
.
A
ssim, malgrado estejam presentes os
requisitos
do art. 312
do Código de Processo Penal
,

a

prisão
cautelar do
acusado

não pode ser mantida
, uma vez os dispositivos legais aqui citados
devem ser aplicad
o
s
cumulativ
amente. No entanto, diante do
periculum
libertatis
do
increpado
, que
é
vezeiro na prática de crimes no ambiente doméstico,
deve
m ser mantidas

as
medidas
protetivas fixadas pelo juízo de primeiro grau
.

Pedido
julgado procedente. O
rdem concedida
, confirmando-se a liminar deferida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Tr
ata-se de
habeas corpus

com pedido
de
liminar,
impetrado
pelo
advogado
Marcos Alexandre
Schoffem
, em
prol
de
Mauricio Pedro d
e Moraes
,

apontando como autoridade coatora o Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande
-MT
.

O

paciente foi preso em flagrante
pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006)
, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.
1027479-30.2021.8.11.0002
,
em trâmite no juízo acima mencionado, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva,
em razão do suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da
sua genitora
,

Bernadina
Pedrosa d
e Moraes Almeida
,
que
foram decretadas no dia 22
de
fevereiro de 2021
nos autos da
representação

registrada sob
n.

1003883-17.2021.8.11.0002
.

Sustenta,
o

impetrante
,
que
a manutenção da prisão do paciente é ato totalmente irregular, já que não há provas do cometimento do crime que lhe é imputado
,

pois
para a configuração do
delito previsto no art. 24-A da Lei n.
11.340/06,
são

necessários o dolo e a comprovação
da ciência prévia da
s
medida
s
protetiva
s
imposta
s
em desfavor do agressor
, o que não teria ocorrido no caso em comento, visto que ele
jamais foi notificado
das restrições
estabelecidas
pela autoridade judicial.

Averba,
ademais
, que
o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
;

consignando,
outrossim
, que no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores
d
a medida
restritiva
de l
iberdade, elencados no art. 312
da
Código de Processo
Penal.

F
orte
nessas razões, liminarmente,

requer
eu

a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de
alvará de soltura
em favor dele
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi deferida pelo Desembargador
Marcos Machado
no dia 7 de setembro de 2021
, em
sede de plantão judiciário
, por meio das razões consignadas no
ID

101084463
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau remeteu o expediente encartado no
ID

101776999
, trazendo um resumo da tramitação do
processo
originário.

N
esta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, forte nas razões encartadas no
ID
102470456
, opinou pela
concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida em plantão judiciário.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo
em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Tem razão o impetrante, porquanto não obstante o juízo impetrado tenha se reportado à presença de um dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, qual seja: a garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psicológica da vítima, não restou configurada
, na espécie,
nenhuma
dos pressupostos
de admissibilidade
previsto
s no art. 313,
incisos e
§ 1o
,
do Código de Processo Penal.

Aliás, no ponto que interessa, eis o entendimento do juízo de primeiro grau:

[...]
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito de Mauricio Pedro de Moraes, pelo(s) cometimento(s), em tese, do crime tipificado(s) nos moldes do artigo 24-A da Lei 11.340/2006, contra a vítima
Bernardina
Pedrosa de Moraes Almeida.

O Parquet Estadual pugnou pela homologação do Auto de Prisão em Flagrante Delito, bem como pela conversão do flagrante delito em prisão preventiva por se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão e para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, na forma gravada em mídia audiovisual.

Já a Defesa, por sua vez, pleiteia a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas de prisão cautelar, nos moldes da mídia audiovisual.

Por fim, em consulta realizada pelo “Sistema Apolo” e pelo “Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção – SIAP”, do Poder Judiciário do
Estado de Mato Grosso-MT, consta que o autuado possui registros criminais, conforme folha de antecedentes do Id. 63915256.

É o essencial. Decido.

I – DOS FUNDAMENTOS

I.I – DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

O flagrante é perfeito, uma vez que cumpre todas as formalidades dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal, razão pela qual HOMOLOGOO. Dessa forma, passo a analisar sobre a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória, nos moldes do artigo 310, respectivamente, inciso II e III, do Código de Processo Penal, bem como a denegação da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, na forma do artigo 310, §2o, do Diploma Processual Penal.

I.II – DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

O ordenamento jurídico brasileiro prevê que a prisão preventiva, prisão cautelar (“
carcer
ad custodiam”), poderá ser decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial (artigo 311 do Código de Processo Penal), quando estiverem presentes os requisitos ensejadores:

1. “Fumus
Commissi
Delicti” (justa causa consistente na materialidade e indícios de autoria), comprovadas por meio do: Auto de Prisão em Flagrante

Delito, Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos dos Policiais, Termo de Declaração da vítima e demais documentos juntados aos autos;

2. “Periculum
Libertatis
” (perigo concreto da permanência do acusado em liberdade), efetivado nas hipóteses do artigo 312 do Diploma Processual Penal, dentre elas: a Garantia da Ordem Pública (gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente), como forma de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima e da sociedade, o que é evidenciado na maneira perspicaz que o autuado se utilizou para a prática do crime, entendo presente a necessidade de segregação cautelar do atuado com base na garantia da ordem pública e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado.

Além disso, será permitida a decretação da prisão preventiva, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (deferidas em 06/08/2020,
Pje
n. 1021380-78.2020.8.11.0002, id. 37127537), conforme o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Grifos nossos.

Comungando desse entendimento o doutrinador Gustavo Badaró, leciona:

“Nesses casos, porém, não basta a simples natureza do delito, sendo acrescida uma exigência teleológica: a prisão se destinará a garantir a execução de medidas protetivas que já tenham sido decretadas, mas tenha havido descumprimento ou haja concreto perigo de descumprimento”. (Processo Penal. Rio de Janeiro: Ed.
Elsevier
, 2012, p. 742, grifos nossos).

Nesse mesmo diapasão o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se posiciona:

HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – ADUZIDA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEM O PACIENTE SEGREGADO – INSUBSISTÊNCIA– DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA OFENDIDA E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DO ART. 313, III, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não verifica-se constrangimento ilegal, quando a manutenção da prisão preventiva está justificada em elementos concretos que indicam a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, porquanto o paciente insiste em desobedecer às medidas protetivas fixadas anteriormente, o que demonstra serem as medidas cautelares diversas da prisão inadequadas e insuficientes para coibir o cometimento de novos crimes, estando preenchidos os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. (TJMT. 3a
CCrim
.,
HC (307) – 1009849- 69.2018.8.11.0000, rel. Juvenal Pereira Da Silva, j. 07/11/2018, DJE 12/11/2018, grifos nossos.

Em que pese o autuado não tenha sido intimado formalmente do deferimento das medidas protetivas de urgência em 22/02/2021 nos autos
Pje
n. 1003883- 17.2021.8.11.0002 - id. 494488572, por não ter sido encontrado, constata-se que ele foi cientificado por sua genitora acerca da existência das referidas medidas protetivas de urgência.

Importante sublinhar que a prisão no nosso Sistema Processual Penal é medida de excepcional, pautada em um Juízo de Legalidade substanciada nos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade que permitem ao Magistrado uma avaliação ponderada dos malefícios gerados pelo ambiente carcerário, agravados pelas más condições e superlotação do

sistema prisional, sem prejuízo, todavia, da proteção dos legítimos interesses da sociedade e da eficácia da persecução penal.

Ressalta-se que a primariedade ou reincidência do autuado, por si só, não implicará na concessão automática da liberdade provisória ou na sua proibição (automática), devendo ser analisado o caso em concreto, no caso o comportamento do autuado merece que a tutela do Estado-Juiz (respeitados os direitos e as garantias fundamentais individuais), e, consequentemente, a reprimenda penal sejam-lhe impostas por meio da prisão preventiva, como forma de preservar a Ordem Pública e a Paz Social, especialmente garantir a integridade física, bem como a vida da vítima, tendo em vista a gravidade dos fatos narrados nos autos. Ademais, conforme folha de antecedentes do autuado ostenta registros criminais, inclusive, relacionados a crimes cometidos no âmbito da violência doméstica.

Dessa forma, faz-se necessária a constrição cautelar (“
carcer
ad custodiam”), sendo pautada em um Juízo de Legalidade substanciada nos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade, como forma de garantir a Ordem Pública (gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente), e para Garantir a Execução das Medidas Protetivas de Urgência, com fulcro no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal.

II – DO DISPOSITIVO

Forte nesses fundamentos, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO de MAURICIO PEDRO DE MORAES, devidamente qualificado, EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.

Por fim, ainda, deverá cumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas, nos moldes da decisão do Id. 49488572 do PJE n. 1003883-17.2021.8.11.0002, consistentes em:

(...)

Requisite-se a cópia do exame de corpo de delito realizado pelo autuado.

Na hipótese de não ter sido efetivado o aludido exame, determino que seja realizado no prazo de 03 (três) dias, devendo o respectivo laudo ser complementado por registro fotográfico do rosto e corpo inteiro, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus trato (artigo 8o, §1o, II, Rec. 62/CNJ).

Às providências.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência e nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência de custódia que vai devidamente assinado somente pela Magistrada (artigo 26 do Provimento 15/2020-CGJ).

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Várzea Grande-MT, 26 de agosto de 2021.

Glenda
Moreira Borges.

Juíza de Direito
[...]
(ID 101776999)

Como
se sabe
,
a prisão preventiva pode ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou, ainda, em caso de descumprimento de obrigações decorrentes de medidas cautelares impostas, nos termos do art. 312,
§ 1o
, do Código de Processo Penal.

P
or sua vez, o art. 313, incisos
e
§ 1o,

do Código de Processo Penal
, elencam
estas

condições de admissibilidade para a
decretação do cárcere cautelar:

Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(
Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)
anos;

(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)
.

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no

inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal
;

(Redação dada pela Lei no 12
.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência;

(
Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)
.

IV - (revogado).
(Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

§ 1
o Também
será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

No caso em apreciação, como visto no relatório, o paciente foi
preso
pela suposta prática do delito

de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006)
,
cuja pena máxima
em abstrato
não excede
quatro anos, razão pela qual
,
nos termos do inciso I do art. 313
do Código de Processo Penal
, não se admite prisão preventiva.

Por outro lado,

não se tem notícia, tanto nestes autos quanto no processo de origem, de que
paciente
ostente

alguma
condenação transitada em julgado por crime doloso, afastando, pois, a incidência do inciso II do art. 313 do Código de Processo Penal.

Demais disso,
embora tenham sido outorgadas medidas protetivas em favor da vítima em
22 de fevereiro de 2021
, o paciente não foi intimado da decisão que
lhe
aplicou tais cautelares,
tal como foi informado pela
prolatora

da
decisão acima transcrita
,
daí por que
não
é possível manter
sua

prisão
cautelar

nos termos do
inciso III do art. 313
do Código de Processo Penal
.

Por
derradeiro,
a
prisão preventiva do paciente também não é
cabível
com base no
§ 1o
do art. 313
do Código de Processo Penal
,
uma vez que ele forneceu seus dados pessoais para a autoridade policial
.

A propósito, esta Corte de Justiça, enfrentando tema similar deixou assentado:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 313, DO CPP – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

Não sendo atendidos os requisitos constantes do art. 313, do Código de Processo Penal, porquanto as penas máximas em abstrato dos delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico perfazem apenas três anos e seis meses de detenção, não há registros de condenações com trânsito em julgado pela prática de crime doloso, tampouco qualquer descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, se torna manifesta a ilegalidade do decreto preventivo, impondo-se a concessão da ordem, a fim de fazer cessar a coação imposta ao paciente.

(TJMT - HC 6/2016, DES. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2016,
Publicado
no DJE 05/04/2016)
Destacamos

HABEAS CORPUS – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR E/OU DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ARTIGO 313, INCISO III DO CPP) – INAPLICABILIDADE, ADEMAIS, DO PREVISTO NOS INCISOS I E II E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 313 DO CPP - NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Em se tratando de crime de ameaça (art. 147 do CP), cuja pena máxima em abstrato perfaz apenas seis meses de detenção, ainda que envolva violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, à míngua da imposição de medidas protetivas de urgência; fundamentação calcada em condenação definitiva anterior por outro crime doloso; e necessidade de identificação do paciente, configura-se constrangimento ilegal a decretação da preventiva sem o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 312 e as hipóteses de admissibilidade do artigo 313 ambos do CPP.

(TJMT - HC 13468/2016, DES. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2016,
Publicado
no DJE 02/03/2016)
Destacamos

Logo
, malgrado estejam presentes os
requisitos

preconizados no
art. 312
do Código de Processo Penal
,
como
foi asseverado
linhas volvidas,
não restou demonstrad
a
nenhum
a

das
condições de admissibilidade

elencadas
no art. 313,
incisos
e
§ 1o
, do referido

Codex
,
a dar suporte à manutenção da prisão preventiva do paciente, isso por que os mencionados dispositivos
devem ser aplicados
cumulativ
amente
para a decretação da medida extrema, não bastando, pois, ao desiderato, a mera remissão à necessidade de se
garantir a ordem pública.

A propósito, e
m relação ao assunto, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. CRIME COM PENA MÁXIMA IGUAL A QUATRO ANOS. RÉU QUE NÃO OSTENTA CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. ÓBICE DO ART. 313 DO CPP. DELITO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA.

1. Os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, devem ser aplicados em conjunto com o disposto pelo artigo 313 do mesmo diploma legal, de onde extrai-se que a constrição cautelar só resta autorizada se o crime atribuído ao agente seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (inciso I), ou, caso se enquadre em uma das hipóteses previstas nos seus incisos II (se tiver sido condenado, por sentença transitada em julgado, pela prática de outro crime doloso) e III (crime cometido em situação de violência doméstica), bem como no seu parágrafo único (identidade civil duvidosa).

2. No que
pertine
ao agente contumaz em crimes dolosos com pena de até 4 (quatro) anos de reclusão, destaca-se a necessidade de trânsito em julgado dos delitos pretéritos, circunstância não observada na hipótese dos autos.

3. Trata-se de réu denunciado por crime cuja pena máxima prevista na lei é igual a 4 (quatro) anos de reclusão e que não se enquadra em
nenhum
das outras hipóteses constantes no art. 313 do CPP, circunstância que constitui óbice à ordenação da preventiva na espécie, por falta de preenchimento de requisito legal, mostrando-se indevida a manutenção do recorrente no cárcere.

4. Recurso provido para, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, manter a liberdade provisória do recorrente mediante o pagamento da fiança imposta, inicialmente, pela autoridade policial, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e, ainda, condicionada ao compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, bem como da proibição de ausentar-se da comarca da culpa, sem prévia autorização judicial, determinando-se, assim, que o Juízo singular expeça o competente alvará de soltura clausulado, salvo se por outro motivo não estiver preso.

(STJ - RHC 62.145/BA, Rel. Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma, julgado em 13/10/2015,
DJe
04/11/2015)
Destacamos

Entretanto, não se pode deixar de ter em mente a presença do
periculum
libertatis
do paciente que
, aparentemente,
é
vezeiro
na prática de violência no âmbito doméstico, tanto que responde a outra ação penal por crime análogo, motivo pelo qual é recomendável
que
sua liberdade
seja
condicionada ao cumprimento
das medidas protetivas já outorgadas em favor da vítima

pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande
, quais sejam
: (
i
)
proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 1
.
000 (
mil) metros de distância
;
(
ii
)
proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas p
or qualquer meio de comunicação
;
(
iii
)
proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares
;
bem como seu local de trabalho, a
fim de preservar a sua i
ntegridade física e psicológica;
mediante a aceitação do cumprimento de tais condições, de sua parte.

Posto isso, em
con
sonância
com o
parecer da cúpula ministerial, julgo procedente o pedido e
concedo a ordem
,

confirmando a liminar deferida,
para
revogar em definitivo
a prisão preventiva de
Mauricio Pedro de Moraes
,
sem prejuízo
das seguintes
medidas protetivas

já outorgadas em favor da vítima

pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande
: (
i
)
proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 1
.
000 (
mil) metros de distância
;
(
ii
)
proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas p
or qualquer meio de comunicação
;
(
iii
)
proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu local de trabalho, a fim de preservar a sua i
ntegridade física e psicológica
.

Registro, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021